Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0717218-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILZA CORREIA SANTOS AGRAVADO: ANANDREA FREIRE DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SILZA CORREA SANTOS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por ANANDREA FREIRE DE LIMA (processo 0706010-89.2020.8.07.0020), em que a d. magistrada da 1a Vara Cível de Águas Claras rejeitou o pedido de exceção de pré-executividade apresentado pela executada, ora agravante, mantendo o leilão designado. Confira-se (ID 233269182 dos autos de origem): (...) Analisando os autos desde o início, verifica-se que os executados descumpriram diversas vezes o acordo firmado entre as partes, o que motivou a continuidade dos atos de expropriação. A autora apresentou termo de confissão de dívida e acordo de pagamento devidamente assinado pelas partes e seus advogados, bem como pedido de homologação judicial, conforme petição de ID 114090849 e termo de ID 113988873. Consta nos autos, que a excepta/exequente apresentou planilha no Id 197388852 (em 20.05.2024) e que deduziu, em seu bojo, valores recebidos por parte dos executados. Ademais, ressalto que o valor levantado no id. 221623610, foi depositado e levantado pela excepta/exequente (id. 201949313), assim, não existe razão o abatimento de tal quantia no valor do débito. Dessa forma, não procede a alegação dos executados quanto à ausência de deduções e abatimentos, pois os valores pagos já foram considerados. Quanto à suposta nulidade dos atos processuais e ao pedido de cancelamento da hasta pública, também não há razão. Os atos impugnados foram objeto de decisões com trânsito em julgado. A sequência processual apontada pelos executados não evidencia qualquer nulidade, mas sim a observância da celeridade processual no atendimento ao jurisdicionado. Quanto ao pedido de exclusão da penhora pelo fato do imóvel ser bem de família, tal argumento é contraditório, visto que a própria excipiente/executada que o ofereceu como garantia da dívida e, mais, a dívida em baila possui sua origem na venda do mesmo imóvel que não se concretizou pelo inadimplemento do seu pagamento. Ademais, a alegação de bem de família não é aplicável se o imóvel em questão foi dado como garantia da própria dívida, sendo que a Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família e ela não é absoluta e prevê exceções, e isso inclui justamente as dívidas relacionadas à aquisição do próprio imóvel, conforme muito bem explicado na petição de Id 225748762. Além disso, não restou comprovado que o imóvel seja o único bem de família dos executados. Quanto ao pedido de cancelamento do leilão para possibilitar a venda particular do imóvel com base no princípio da menor onerosidade, entendo que também não há amparo. Fica evidenciada a intenção dos executados em protelar o feito, o que afronta o princípio da celeridade. Não foi apresentada proposta concreta de venda, tampouco elementos que indiquem que essa alternativa seja mais vantajosa. Ademais, considerando o longo tempo em que o processo permaneceu paralisado — quase três anos —, o prazo solicitado pelos executados para eventual venda particular não se mostra razoável ou fundamentado. Diante disso, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 225071735, mantendo o leilão designado no ID 228958414. Pelo exposto acima, nada tenho a prover na petição de Id 230350373, bem como indefiro o pedido de cadastramentos de menores (filhas dos executados) como terceiros interessados e por conseguinte a intervenção do Ministério Público do presente feito. Por fim, a exequente pleiteou a aplicação de multa por litigância de má-fé (petição de ID 232037003). Verifica-se que os executados têm adotado medidas com o único propósito de postergar o processo e evitar o cumprimento da obrigação, utilizando-se de argumentos repetidos e já enfrentados, o que demonstram indícios de que a parte executada age com intenção de prejudicar a parte exequente. Tal conduta caracteriza litigância de má-fé, com o proposito de procrastinar o feito e evitar o cumprimento de sua obrigação. Diante da resistência injustificada ao regular andamento do feito, aplico multa à executada por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015, no valor de 10% do valor da causa, atualizado monetariamente. Ainda, aplico multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do mesmo código, no valor de 5% do valor da causa, também corrigido. As multas aplicadas não excluem outras sanções civis, criminais ou processuais cabíveis. Remetam-se os autos à contadoria para atualização do cálculo das multas. Após, aguarde-se a realização do leilão de ID 228958414. Publique-se. Intime-se. (...) Em suas razões recursais, a parte agravante alega sua ilegitimidade passiva na demanda originária, sustentando que não possui qualquer vínculo jurídico-obrigacional com o negócio que deu ensejo à ação, tendo em vista que a aquisição originária do imóvel ocorreu por Clystenis Vieira, seu ex-cônjuge. Outrossim, afirma que a decisão agravada acabou por convalidar atos judiciais nulos, porquanto não observado o rito do cumprimento de sentença previsto nos artigos 515, II e 516, incisos I e II do Código de Processo Civil. Assevera que o acordo homologado judicialmente no valor de R$ 580.000,00 levou em consideração valores anteriormente pagos, não podendo o magistrado de origem simplesmente determinar o prosseguimento do feito desconsiderando o acordo homologado por sentença. Defende o reconhecimento do imóvel (objeto da dívida) como bem de família impenhorável, já que nele reside com seus filhos menores. Argumenta que a exceção prevista no artigo 3o, II da Lei 8.009/90 não se aplica ao caso, por não se tratar de financiamento bancário para aquisição ou construção do imóvel, e que não figurou como garantidora da dívida contraída por seu ex-cônjuge. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja deferida a venda particular do imóvel, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor (artigo 805 do CPC), por ser medida mais vantajosa que o leilão judicial, especialmente considerando a possibilidade de obter preço superior. Cita, ainda, o art. 897 do CPC, que demonstra uma escala de preferência legal, trazendo a alienação particular como prioritária em relação ao leilão público. Outrossim, defende a inclusão no feito dos menores interessados (filhos da agravante e residentes no imóvel objeto de penhora), com a consequente intervenção do Ministério Público ao caso. Pugna, também, pelo afastamento das multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé. Discorre sobre a probabilidade do direito e sobre o risco da demora, este consubstanciado na iminente possibilidade de venda em leilão do imóvel, que se encerrará na próxima quinta-feira, dia 08 de maio de 2025. Requer, destarte, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para fins de se determinar a imediata suspensão da 2a praça designada para quinta, dia 08 de maio, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo da demanda originária, com sua exclusão do feito. No mérito: (...) requer a reforma da decisão agravada, com a consequente determinação de exclusão do imóvel da penhora por ser bem de família, bem como determinar a nulidade dos atos após a sentença judicial homologatório do acordo com trânsito em julgado. Alternativamente, caso não seja acolhida a tese de bem de família, o que se admite apenas por hipótese, requer a reforma da decisão para possibilitar a alienação particular do imóvel em homenagem a menor onerosidade excessiva. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Ab initio, há que se esclarecer que, acerca do plantão semanal desta Desembargadora, a Portaria GPR 201, de 29 de abril de 2025, com apoio no disposto no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, em seu artigo 4o, dispõe o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (grifo nosso) Na hipótese, a questão trazida pela agravante não se enquadra na competência excepcional do plantão. Isso porque, em que pese a existência do pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, bem como antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se vislumbra a alegada urgência possa acarretar eventual perecimento do direito, sendo possível que se aguarde o horário de expediente forense. A propósito, conforme edital disponível ao ID 228958414 dos autos de origem, o 1o leilão foi designado para o dia 05/05/2025, às 15:10 horas. Não havendo lances no primeiro leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, o qual foi designado para o dia 08/05/2025 às 15:41 horas. Deste modo, considerando que não se tem notícia do resultado do 1o leilão e que o segundo está marcado somente para a próxima quinta-feira, vislumbra-se a existência de tempo hábil para que o pleito seja examinado pelo Relator natural da causa. Ora, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência – ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito –, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional, não sendo esta a hipótese dos autos. Assim, no caso vertente, cabe ao Relator natural da causa analisar, oportunamente, as alegações produzidas no presente recurso, sendo estas, por ora, incapazes de dar azo à pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal e/ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Determino, pois, o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial